Tribunal: STF
Processo: RE 93791
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Jornada de trabalho. Horas em veículo do empregador (cômputo). Máximo legal (observância). Compreende-se na jornada de trabalho o tempo dispendido pelo empregado no transporte para o trabalho em veículo do empregador, observada a limitação legal da carga horária. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.